Tribunal: TJDFT
Processo: 0749216-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0749216-43.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIELA MARIA BADARO ABRANTES, RODRIGO JOSE SILVA DE CARVALHO AGRAVADO: GISELLY HESS PEDROSO DE LIMA, LUIZ FERNANDO PEDROSO DE LIMA, CLEIDSON DOS SANTOS RAMOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento com Pedido de Concessão de Efeito Suspensivo interposto por RODRIGO JOSE SILVA DE CARVALHO (Id. 78189305), em face de decisão proferido pelo juízo da 19a Vara Cível de Brasília (Id. de origem 252925712) que, nos autos da Ação Anulatória c/c Restituição de Valores n. 0716494-55.2022.8.07.0001, interposto por GISELLY HESS PEDROSO DE LIMA e LUIZ FERNANDO PEDROSO DE LIMA, indeferiu o pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça. O juízo de origem fundamentou que não é possível saber se os extratos bancários juntados pelos autores correspondem a todas as instituições com as quais mantêm relações bancárias, posto que houve a ocultação de documentos apresentados anteriormente. Consignou, ainda, que residir na Califórnia, EUA, e estudar em instituição particular de ensino, ainda que existam algumas dívidas pendentes, não caracteriza situação de hipossuficientes economicamente. Em sede de razões recursais (Id. 78189305), a parte agravante sustenta que a declaração de hipossuficiência se faz verdadeira e suficiente para que seja concedido o benefício da gratuidade de justiça. Argumenta, ainda, que a condição de necessitado não corresponde à miserabilidade, mas sim a ausência de condições de arcar com as custas processuais. O preparo não foi recolhido em razão do agravante postular pela gratuidade de justiça. Observa-se que a parte recorrente interpôs dois Agravos de Instrumento em face da mesma decisão interlocutória. De acordo com os dados do PJE, o presente Agravo de Instrumento, sob n. 0749216-43.2025.8.07.0000, foi registrado dia 6 de novembro de 2025, às 15h49, porém o Agravo de n. 0749210-36.2025.8.07.0000 foi registrado dia 6 de novembro de 2025, às 15h35. É o relatório. Decido. Diante da duplicidade de Agravos de Instrumentos em face da mesma decisão interlocutória, não há que se falar em conhecimento do presente recurso. O princípio da singularidade recursal determina que para cada decisão será cabível um único recurso, assim, ao interpor o primeiro, opera-se a preclusão consumativa do direito de recorrer, sendo caso de não conhecimento do segundo. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido: Direito processual e civil. Apelação Cível. Unirrecorribilidade. Representação processual irregular. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c danos morais. Filiação em associação não comprovada. Descontos indevidos no benefício previdenciário. Dano moral in re ipsa. Razoabilidade e proporcionalidade. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença declaratória de inexistência da relação jurídica, com a condenação da associação ré à devolução em dobro dos valores que foram descontados do benefício previdenciário da autora, condenada, também, no dano moral. II. Questão em discussão 2. A apelante pleiteia a majoração do dano moral. III. Razões de decidir 3. De acordo com o princípio da unirrecorribilidade recursal, a parte não pode manejar dois recursos contra a mesma decisão judicial. Assim, operada preclusão consumativa mediante a interposição do primeiro recurso, desaparecera a possibilidade de outras impugnações contra a mesma decisão, de maneira que o segundo recurso não pode ser conhecido. 4. O primeiro recurso da ré também não ultrapassa a barreira da admissibilidade porque regularmente intimada para regularizar a representação processual, quedou-se inerte. 5. Os descontos indevidos no benefício previdenciário, resultante de contratação supostamente fraudulenta, representam violação a direito da personalidade, pois submeteu a autora ao menos a desgaste emocional, senão a outras naturais privações pela redução dos valores pagos pelo INSS, sobretudo considerando que os descontos da associação ré foram realizados durante vários meses (fato incontroverso). 6. Caracterizada a lesão decorrente dos descontos indevidos em benefício previdenciário, devida é a condenação do ofensor pelo dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado à própria existência dos fatos, cujos resultados são presumidos. 7. No tocante ao valor da compensação pelo dano, a fixação deve se pautar por critérios de razoabilidade e de proporcionalidade, e, considerando a natureza compensatória e sancionatória do dano moral, as condições econômicas das partes, bem com a repercussão do fato lesivo na vida da vítima. 8. Observadas as finalidades compensatória, punitiva e pedagógica da condenação, bem assim as circunstâncias da causa, afigura-me razoável e proporcional a quantia arbitrada. IV. Dispositivo 9. Apelações da ré não conhecidas. Apelação da autora conhecida e não provida. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 76, § 2o, inc. I. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.037.203/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. em 27/06/2017 e AgInt no AREsp 1.793.822/DF, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. em 08/06/2021; TJDFT, APC 0700232-39.2023.8.07.0019, Rel. Desa. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. em 21/11/2024, APC 0744211-71.2024.8.07.0001, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. em 07/05/2025 e APC 0708711-60.2023.8.07.0006, Rel. Des. Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, j. em 26/02/2025. (Acórdão 2062172, 0723541-91.2024.8.07.0007, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/11/2025, publicado no DJe: 19/11/2025.) Grifou-se. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil c/c artigo 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT, em virtude da perda de objeto recursal. Sem custas e sem honorários advocatícios. Publique-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital